Tribunal: TJDFT
Processo: 0756392-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756392-73.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de ANTONIO CARLOS SOUZA NUNES, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, e posteriormente denunciado, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio (art. 121, §2o, inciso IV, e art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), supostamente ocorridos em via pública, com disparo de arma de fogo. A Defesa pede o trancamento da ação penal ou relaxamento da prisão preventiva, sob alegação de ausência de justa causa e ilegalidade da prisão em flagrante. Explica que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia seguinte ao fato, em sua residência, sem perseguição contínua ou apreensão de objetos ilícitos. O paciente teria sido encontrado dormindo em casa, sem objetos que indicassem autoria. Sustenta que houve invasão domiciliar sem mandado, com violação ao devido processo legal. Argumenta que não existem indícios mínimos de autoria delitiva e que as provas até então produzidas apontam diversas contradições, dentre as quais diferenças físicas entre as motos e os capacetes, ausência de apreensão da arma e inocorrência de exame de pólvora, e cadeia de custódia violada. Assim, invoca jurisprudência do STJ que admite o trancamento da ação penal quando ausentes indícios suficientes de autoria. Registra que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal. Além disso, a audiência de instrução foi marcada para abril de 2026, configurando excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo. No mais, alega que a audiência de custódia é nula porque o registro audiovisual está sem áudio, impedindo controle pela defesa e pelas instâncias superiores. Entende que isso viola os princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade, pois a ata escrita não substitui a gravação integral exigida pelo art. 405, §1o, CPP. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para (i) trancar a ação penal por ausência de justa causa; (ii) subsidiariamente, relaxar a prisão por ilegalidade do flagrante; (iii) ou revogar a preventiva, aplicando medidas cautelares diversas. No mérito, pede-se a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo, na verdade, construção jurisprudencial. Tal medida tem por finalidade cessar, de forma imediata, constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com fundamento nos elementos de prova apresentados. Sua concessão, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida pleiteada. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que tanto a decisão que decretou quanto a que manteve a prisão preventiva do paciente estão bem fundamentadas, não se vislumbrando ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa. De fato, em consulta à ação penal n. 0734332-97.2025.8.07.0003, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva no dia 25/10//2025. Ao analisar a legalidade da prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia assim se manifestou (id 254754996): Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). A alegação defensiva de ilegalidade da prisão, sob o argumento de ingresso domiciliar sem mandado judicial, não procede. Consta do ID 254579825 que a equipe policial foi acionada às 20h10min do dia 22/10/2025 para atender ocorrência de homicídio consumado no Setor Habitacional Sol Nascente, conforme registrado na Ocorrência Policial no 6305/2025 – 19a DP. Ainda, os vídeos juntados pela defesa demonstram que o ingresso dos policiais na residência do autuado ocorreu na manhã seguinte, 23/10/2025, por volta das 6h, ou seja, dentro do lapso temporal que caracteriza o período de flagrância previsto no art. 302, inciso II, do CPP. A diligência foi precedida de levantamentos realizados durante a madrugada, visando à identificação da autoria, o que demonstra a continuidade da atuação policial e afasta, neste momento, qualquer ilegalidade. Ademais, o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito, o que se verifica no caso. Assim, a atuação policial observou, até o presente momento que pode se ver, os parâmetros legais e constitucionais, não havendo nulidade ou violação de direitos a ser reconhecida por ora. A entrada no domicílio do autuado encontra amparo na situação de flagrante delito, devidamente caracterizada nos autos. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. De início, tenho que os requisitos autorizadores da prisão preventiva do autuado se fazem presentes. São pressupostos da prisão preventiva: a prova da existência do crime assim como a presença de indícios da autoria delitiva, pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público, o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida prisional. A materialidade do delito imputado e os indícios de autoria estão configuradas de modo suficiente, considerando-se o Auto de Prisão em Flagrante, o laudo de recolhimento de cadáver e os depoimentos até então colhidos na fase pré-processual. Consta da guia de recolhimento de cadáver que foi encaminhado ao Instituto o corpo da vítima Gabriel Silva, vítima de homicídio consumado. Consta dos autos que o autuado ANTÔNIO CARLOS foi detido em flagrante pela prática de homicídio consumado em desfavor da mencionada vítima, bem como pela tentativa de homicídio contra LEANDRO DA CONCEIÇÃO. A versão apresentada por Mateus Martins Vieira, conforme Boletim de Ocorrência, corrobora a narrativa da vítima sobrevivente, pois a vítima Leandro relatou que, na data dos fatos, o autuado se aproximou em uma motocicleta, empunhando uma arma de fogo, e passou a efetuar disparos. Ainda segundo o relato, a arma inicialmente falhou, momento em que Leandro conseguiu se abrigar, mas o autuado retornou e efetuou novos disparos, atingindo fatalmente Gabriel, prosseguindo em seguida na tentativa de localizar e alvejar Leandro, que só não foi morto por ter conseguido se esconder. Esses elementos iniciais são suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, haja vista a existência de prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria em relação ao autuado. O periculum libertatis também se encontra devidamente demonstrado. A gravidade concreta dos fatos, revelada pela utilização de arma de fogo em via pública, pela reiteração dos disparos e pela determinação do autuado em atingir ambas as vítimas, mesmo após a falha da arma, evidencia a periculosidade acentuada do agente e o risco à ordem pública. Ademais, o crime foi praticado com extrema indiferença e desprezo pela vida humana, em local habitado e em via pública, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia cautelar para resguardar a paz social e evitar a reiteração delitiva. O estado de liberdade do autuado representaria sério risco à integridade física das testemunhas e da própria vítima sobrevivente, que o reconheceu como autor dos disparos em seu depoimento na Delegacia. Os crimes imputados ao autuado se enquadram nas hipóteses do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Não se vislumbram, ademais, medidas cautelares diversas da prisão que se revelem adequadas ou suficientes para a contenção da conduta do autuado, tendo em vista a natureza violenta do crime e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO CARLOS DE SOUZA NUNES, nascido em 18/12/1989, filho de Sebastião Nunes e de Beronice Eliene de Souza Melo, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Depois de recebida a denúncia, o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia analisou o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva, manifestando-se inclusive sobre as alegações de nulidade do flagrante, tudo de maneira bastante fundamentada, sem qualquer ilegalidade, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo do NAC (id 258980557 dos autos principais). Quanto à legalidade do flagrante, ao que consta, os policiais confirmaram que as diligências foram contínuas até a identificação e localização do réu, sendo certo que a entrada em domicílio sem mandado judicial é admitida nos casos de flagrante delito. Ademais, nesse momento, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, porque há prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, havendo, inclusive, declaração de reconhecimento do paciente por uma das testemunhas. No mais, também ficou demonstrada a periculosidade do agente, identificada na gravidade concreta de sua conduta, e o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, afinal o crime foi cometido em via pública, com disparo de arma de fogo, em conduta determinada a atingir o objetivo, tudo a indicar, ao menos nesse momento, o acerto na manutenção da prisão cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade manifesta na prisão imposta ao paciente capaz de justificar a medida liminar pleiteada pela Defesa. No que diz respeito à alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. A questão relacionada à alegada nulidade da audiência de custódia, diante da ausência de captação de áudio, foi muito bem enfrentada pelo Juízo, razão pela qual peço vênias para transcrever o trecho da decisão que adoto como razões de decidir (id 258980557): (...) a gravação audiovisual da audiência, embora possível, não constitui ato obrigatório, uma vez que todos os atos e ocorrências devem ser necessariamente registrados em ata, em especial a decisão fundamentada do juiz presidente do ato. No presente caso, a defesa aduz que a falha técnica ocorrida na captação do áudio da audiência de custódia do acusado, obsta a verificação das declarações prestadas pelo acusado, de eventuais ilegalidades ocorridas durante a audiência, da fundamentação oral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e das manifestações do Ministério Público e da própria defesa. Todavia, verifica-se que o autuado esteve devidamente assistido por dois advogados durante toda a audiência - inclusive já devidamente constituídos nesta fase processual -, o que assegurou a regularidade do ato e a efetiva prestação de assistência jurídica naquele momento. Nesta ocasião, a defesa não especificou quais ilegalidades teriam deixado de ser consignadas, tampouco apontou eventuais declarações relevantes do autuado que não teriam sido registradas, inexistindo, portanto, demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief. A audiência de custódia foi devidamente registrada em ata, juntada ao Id. 254754996, em conformidade com as orientações do CNJ e do TJDFT. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. As demais questões arguidas na presente ação serão oportunamente analisadas pelo colegiado, que tem competência para julgar o habeas corpus. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo, especialmente quanto à data da audiência. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Por fim, retornem conclusos os autos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator